Tribunal: TJES
Processo: 5010913-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010913-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES PENA BATISTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRTATO DE FINANCIAMENTO - MORA -
COMPROVAÇÃO
– ALEGAÇÃO
DE IRREGULARIDADE CONTRATUAL
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É cediço que a

regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada (a mora) conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2.
P
ara a constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

3. Quanto às supostas irregularidades contratuais, suscitadas pelo(a) Agravante para justificar o inadimplemento, certo é que tais questões dependem de análise prévia pelo Juízo a
quo
, pena de supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA RODRIGUES PENA BATISTA em face de decisão proferido pela MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5006201-71.2023.8.08.0048, deferiu a medida liminar pretendido por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora Agravado.

Em suas razões recursais (id. 6056733), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando não restarem demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar de busca e apreensão do bem móvel postulada.

Contrarrazões (id. 6291424), pugnando pelo desprovimento recursal.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010913-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES PENA BATISTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA RODRIGUES PENA BATISTA em face da decisão proferido pela MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5006201-71.2023.8.08.0048, deferiu a medida liminar pretendido por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora Agravado.

Em suas razões recursais (id. 6056733), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando não restarem demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar de busca e apreensão do bem móvel postulada.

Pois bem.

É cediço que a regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada (a mora) conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Neste sentido é a Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Depreende-se dos autos
sub examine
que o MMº. Juiz de Direito

a quo
, ao receber a petição inicial da ação judicial de origem, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem móvel descrito na petição inicial, por restam presentes os requisitos legais.

Confira-se:

“
(...)

Pretende a parte requerente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente por não ter a parte requerida quitado as parcelas do financiamento em época oportuna.

A parte requerida notificada extrajudicialmente, de ID 22701685, quedou-se silente.

Dessa forma,
restam presentes os requisitos para o deferimento da liminar de Busca e Apreensão do bem descrito na inicial, porquanto exsurge dos próprios efeitos legais Decreto-lei 911/69 com a nova redação da Lei 10.931/04
.

Determino que a presente sirva de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o Oficial de Justiça descrever as condições do mesmo no momento da apreensão, ficando como depositário (a) fiel do referido bem aquele indicado na inicial.

Desde que promovida a busca a apreensão do bem, cientifique-se o requerido de que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

(...)” (id. 29730230 – processo de origem). (Grifei)

Acerca da matéria em testilha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor (agravo regimental no agravo em recurso especial nº 467.074, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi).

Na hipótese dos autos, logrou o Agravado comprovar, desde a instância primeva, o envio e o recebimento da notificação postal extrajudicial à Agravante, consoante se infere do “Aviso de Recebimento – AR” (id. 22701685, processo originário), devidamente assinado pela devedora (Agravante), corroborando-se com a assertiva de regular comprovação da mora do devedor.

Outrossim, depreende-se da própria narrativa da Agravante que,
“após pagar a 3
ª
parcela,
começou a sentir dificuldade para pagar
, vez que o valor da parcela estava muito alto, em virtude do valor financiado
(...)
”
(id. 6056733).

Com efeito, na hipótese vertente, a inadimplência é manifesta, sendo certo que a instituição financeira agravada tão somente atuou no exercício regular de seu direito, eis que comprovou a existência de todos os requisitos exigidos no Decreto-Lei 911/69 para o deferimento do pedido liminar na ação de busca e apreensão, bem como a mora do devedor.

De outra banda, quanto às supostas irregularidades nos encargos e juros contratuais, suscitadas pela Agravante para justificar o inadimplemento, certo é que tais questões dependem de análise prévia pelo Juízo
a quo
, pena de supressão de instância.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969.
COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
. ENTENDIMENTO DO STJ.
ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES DO CONTRATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal.” (AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019).

2. No caso, a inadimplência é manifesta, sendo certo que a instituição financeira agravada tão somente atuou no exercício regular de seu direito, eis que comprovou a existência de todos os requisitos exigidos no Decreto-Lei 911/69 para o deferimento do pedido liminar na ação de busca e apreensão, bem como a mora do devedor.

3.
Alegações de que não foi apresentado o contrato original na ação matriz, bem como que o pacto possui diversas cobranças e cláusulas abusivas, além de juros exorbitantes,
devem ser submetidas ao crivo do Julgador primevo, eis que se trata do próprio mérito da ação matriz, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância
.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5012570-65.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Data de Julgamento:
27/07/2023
). (Grifei).

Destarte, oportuno registrar que até o presente momento não há nos autos prova de que houve o adimplemento do débito pela Agravante subsistindo, portanto, a mora contratual.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024.

Voto: acompanhar o Relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 07/02/2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.